Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA CONSUMIDORA. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. RECURSO DA REQUERENTE IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Banco BMG em contrarrazões.

A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.

B. A de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto os documentos colacionados pela requerente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela parte consumidora com vistas à: (i) declaração de nulidade e de inexistência dos débitos concernentes aos contratos de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado; (ii) restituição em dobro de todos os descontos realizados nos seus benefícios previdenciários e (iii) compensação dos danos morais. Insurgência do Banco BMG e da requerente contra sentença de parcial procedência.

B. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).

C. No caso concreto, infere-se do termo de adesão de cartão de crédito consignado e solicitação de saque via cartão de crédito, de ambos os contratos (Banco BMG – ID. 36673479 e Banco PAN – ID. 36673495), que a consumidora teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF, etc.), especialmente porque as páginas do contrato do banco BMG estariam devidamente rubricadas, e, no caso do banco PAN, assinadas por meio de biometria facial, circunstâncias que denotariam a anuência da consumidora às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, art. 6o, III c/c art. 52).

D. Além disso, há absoluto descompasso entre a causa de pedir (erro quanto à contratação) com a prova objetiva produzida, uma vez que o primeiro contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável teria sido celebrado em 07.12.2018 com o banco BMG (ID. 36673479), e o segundo em 04.02.2021 com o Banco PAN (ID. 36673495). No particular, é de se pontuar que o valor do mútuo (BMG) de R$ 1.200,00 foi creditado à requerente em 24.12.2018, com mútuo complementar de R$ 412,88 em 05.10.2021 (ID. 36673482). E o do banco PAN no valor de R$ 1.316,00 foi creditado em 05.02.2021 (ID. 36673501).

E. No contexto, o hiato, entre um mútuo e outro, constitui tempo suficiente para que o consumidor (médio) tenha (ou a menos busque) o conhecimento da natureza do negócio jurídico, cuja validade somente veio a ser questionada em novembro de 2021. No mais, a demora da requerente em ajuizar a lide, a aumentar o seu próprio prejuízo patrimonial, viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.

F. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a consumidora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não demonstrou que houve vício de consentimento nas contratações do serviço de cartão de crédito consignado, muito menos a aceitação do pagamento mediante desconto em folha, sob o argumento de ausência de informação clara e precisa.

G. Desse modo, tem-se por insubsistente a tese de estar tão somente a contratar um “empréstimo consignado”, caso contrário não teria realizado outro mútuo nos mesmos moldes do anterior (cartão de crédito com reserva de margem consignável). Por conseguinte, deve assumir a obrigação de pagar derivada das relações contratuais, no que resultam comprometidos os pleitos autorais.

III. Rejeitadas as preliminares. Recursos conhecidos. Improvido o da requerente. E provido o do banco BMG para reformar a sentença e decidir pela improcedência dos pedidos autorais. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (CPC, art. 98, § 3o).